Tribunal: TJDFT
Processo: 0746967-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746967-24.2022.8.07.0001 RECORRENTE: E. I. S. S. RECORRIDO: G. C. P. REPRESENTANTE LEGAL: G. D. P. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. “BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAL”. CUSTEIO DE TRATAMENTO ÓRTESE CRANIANA. ARTEFATO INDISPENSÁVEL PARA A CONSECUÇÃO DA TERAPIA. DEVER DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. MONTANTE DEVIDO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Hipótese de negativa de custeio de tratamento para “braquicefalia e plagiocefalia posicional” por meio do fornecimento de órtese craniana. 2. A operadora de plano de saúde foi constituída sob a modalidade de autogestão, razão pela qual não se ajusta ao conceito de fornecedor estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Os planos de saúde coletivos na modalidade de autogestão também são submetidos ao poder de fiscalização e regulação exercido pela Agência Nacional de Saúde, ainda que mitigados em alguns aspectos, e devem observar as normas previstas na Lei no 9.656/1998. 3. A Lei no 9.656/1998 estabelece que os planos de saúde não podem negar o custeio e o fornecimento de órteses, próteses e acessórios vinculados ao ato cirúrgico e indispensáveis ao sucesso do respectivo tratamento médico. 3.1. Por essa razão os artigos 10, inc. VII, e 20, § 1o, inc. VII, ambos da Lei no 9.656/1998 são inaplicáveis ao caso concreto, pois a órtese em questão está intrinsecamente ligada ao ato cirúrgico indicado ao paciente demandante. 3.2. Basta observar, a partir de um juízo hipotético de exclusão, que o tratamento se torna inútil sem o emprego do referido artefato. 4. Em relação aos alegados danos extrapatrimoniais, a depender das circunstâncias específicas do caso concreto, a negativa de custeio do tratamento indicado pelo médico responsável é considerada, além de ilegítima, suficiente para ensejar violação à esfera jurídica extrapatrimonial do beneficiário de plano de saúde. 4.1. Diante da espera superior a 3 (três) meses para a entrega da órtese, com risco de complicações do quadro clínico e até de morte, fica evidenciado o dano à esfera jurídica extrapatrimonial do paciente. 4.2. O valor da indenização arbitrado, no caso em deslinde, não resulta no enriquecimento sem causa e nem no aviltamento da parte, observando-se ainda o caráter educativo e punitivo do instituto. 5. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O dispositivo deve ser aplicado no presente caso, diante do baixo valor da condenação. 6. De acordo com o art. 85, § 8a-A, recentemente incluído pela Lei 14.365/2022, na fixação equitativa de honorários o juiz deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. 7. A tabela de honorários editada pela OAB/DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações de jurisdição contenciosa em geral, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 7.1. Na data do proferimento da sentença apelada, em abril de 2023, o valor da URH era de R$ 369,23 (trezentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos), que, multiplicado por 25 (vinte e cinco), alcança o montante de R$ 9.230,75 (nove mil, duzentos e trinta reais e setenta e cinco centavos). 8. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 10, inciso VII, §§ 3o e 4o, da Lei 9.656/98, sustentando que o plano de saúde aderido pela parte contrária prevê a exclusão de cobertura de próteses e órteses sem ligação a ato cirúrgico. Afirma, portanto, que a recusa é legítima ante a ausência de previsão legal e contratual. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigo 422 do Código Civil, defendendo o respeito aos princípios da pacta sunt servanda e da boa-fé, de modo que não pode ser obrigada a fornecer cobertura de tratamento não previsto em contrato; c) artigos 186, 187 e 927, todos do código civil, asseverando que agiu de acordo com os termos do contrato firmado entre as partes, não se caracterizando ato ilícito ou excedente aos limites impostos pelo seu fim econômico ou social. Ressalta que restou demonstrado e comprovado que não estão presentes os requisitos caracterizadores do dano moral. Aponta, quanto ao assunto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Formula, ainda, pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, inciso VII, §§ 3o e 4o, da Lei 9.656/98, e 186, 187, 422 e 927, todos do Código Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde do apelante exige cuidados específicos, razão pela qual é necessária a manutenção da assistência médica pretendida, que exige o emprego da órtese em referência. Ademais, a disponibilização da referida órtese é recomendável e adequada para o caso do recorrente. Além disso, a destinação da órtese pretendida ao paciente não está desvinculada do conjunto de medidas terapêuticas englobadas pelo tratamento indicado pelo médico. Em verdade, o tratamento em questão só é possível com o emprego da órtese, que pode ser considerada parte principal e fundamental para que seja alcançado o sucesso das demais medidas terapêuticas. Por essa razão os artigos 10, inc. VII, e 20, § 1o, inc. VII, ambos da Lei no 9.656/1998, são inaplicáveis ao caso concreto, tendo em vista que a órtese está intrinsecamente ligada à terapêutica a ser dispensada ao ora apelante. Basta observar, a partir de um juízo hipotético de exclusão, que o tratamento se torna inútil sem o emprego do referido artefato [...] A negativa da prestação do tratamento indicado pelo médico malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do recorrente, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, justifica-se igualmente diante da aplicação, ao caso, do princípio da dignidade da pessoa. Por essa razão a sentença deve ser reformada, pois a necessidade da órtese em questão se encontra suficientemente demonstrada pela recorrente [...] No caso em deslinde a solicitação de custeio para a aquisição da órtese foi feita pelo médico responsável aos 9 de novembro de 2022 (Id. 47937600), sendo que aos 16 de dezembro do mesmo ano houve a recusa da operadora de plano de saúde (Id. 47937601) e aos 27 de janeiro de 2023 foi deferida a antecipação de tutela (Id. 47938018), tendo a apelada sido intimada no mesmo dia (Id. 42991720) e comprado a órtese aludida aos 6 de fevereiro de 2023 (Id. 47938022). A propósito, não há notícias nos autos a respeito da data de entrega efetiva da órtese ao apelante. Nesse contexto, diante do tempo decorrido para obter a aquisição do órtese, e, considerando ainda o alto risco de complicação ou mesmo morte súbita (Id. 47937605), evidencia-se que houve danos à esfera extrapatrimonial do recorrente” (ID. 50279920). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.601/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 16/8/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016